Tribunal: TJPA
Processo: 0827251-72.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827251-72.2023.8.14.0006

APELANTE: LUZETE BOTELHO FREIRE

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0827251-72.2023.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA/PA — 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A.

ADVOGADO:
ANTONIO BRAZ DA SILVA – OAB/PA 20.638-A

AGRAVADA: LUZETE BOTELHO FREIRE

ADVOGADO:
BRUNO MEDEIROS DURÃO – OAB/RJ nº 152.121

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. MATÉRIA TÉCNICA. NECESSIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Banco J. Safra S.A. contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto por Luzete Botelho Freire, anulando a sentença de improcedência proferida em ação revisional de contrato bancário, em razão do reconhecimento de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova pericial contábil requerida pela parte autora. A decisão agravada determinou o retorno dos autos ao Juízo de origem, com reabertura da fase instrutória e realização da perícia contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o indeferimento da prova pericial contábil, seguido do julgamento antecipado da lide em ação revisional de contrato bancário, configura cerceamento de defesa;
(ii) estabelecer se é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC ao agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia originária envolve discussão técnica sobre contrato de financiamento bancário, notadamente capitalização de juros, taxa efetivamente aplicada, encargos remuneratórios e moratórios, tarifas, evolução do débito e eventual repetição de indébito, matérias que não se resolvem, necessariamente, pela simples leitura do instrumento contratual.

4.

O indeferimento da prova pericial contábil requerida oportunamente pela parte autora, seguido de julgamento de improcedência da demanda por ausência de comprovação das alegações, configura esvaziamento indevido do direito probatório e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

5.

Embora o magistrado seja o destinatário da prova, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC, tal prerrogativa não autoriza o indeferimento de prova relevante, pertinente e necessária ao esclarecimento de matéria técnica controvertida.

6.

A prova pericial contábil revela-se indispensável para apurar a regularidade da evolução do débito, a metodologia de amortização, a incidência de capitalização de juros, a compatibilidade dos encargos cobrados e a eventual existência de valores pagos indevidamente.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a ocorrência de cerceamento de defesa quando o magistrado julga antecipadamente a lide, indefere prova previamente requerida e conclui pela improcedência da demanda com fundamento na ausência de comprovação do direito alegado.

8.

O agravo interno não apresenta fundamento concreto capaz de infirmar a decisão agravada, limitando-se a reiterar a tese de suficiência da prova documental e de desnecessidade da perícia, sem demonstrar que a prova técnica seria inútil, impertinente ou protelatória.

9.

A multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC não deve ser aplicada automaticamente pelo simples desprovimento do agravo interno, exigindo-se manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência qualificada, circunstância não configurada no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

10.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O indeferimento de prova pericial contábil requerida oportunamente em ação revisional de contrato bancário configura cerceamento de defesa quando a controvérsia envolve matéria técnica relativa à capitalização de juros, encargos contratuais, evolução do débito e eventual repetição de indébito.

2.

O livre convencimento motivado não autoriza a supressão de prova essencial ao deslinde da causa.

3.

A multa do art. 1.021, § 4º, do CPC exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência qualificada do agravo interno, não decorrendo automaticamente do desprovimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 369, 370, 371 e 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.478.713/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 09.03.2020, DJe 13.03.2020; STJ, Tema 572; TJPA, Agravo de Instrumento n. 0815631-81.2023.8.14.0000, Rel. Desª Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 25.02.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0827251-72.2023.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA/PA — 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A.

ADVOGADO:
ANTONIO BRAZ DA SILVA – OAB/PA 20.638-A

AGRAVADA: LUZETE BOTELHO FREIRE

ADVOGADO:
BRUNO MEDEIROS DURÃO – OAB/RJ nº 152.121

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BANCO J. SAFRA S.A.
, interpôs Agravo Interno contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por
LUZETE BOTELHO FREIRE
, anulando a sentença de primeiro grau em razão do reconhecimento de cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento da prova pericial contábil requerida pela parte autora.

A decisão agravada determinou o retorno dos autos ao Juízo de origem, para reabertura da fase instrutória e realização da perícia contábil, considerando que a controvérsia envolve discussão técnica sobre contrato de financiamento bancário, notadamente capitalização de juros, encargos remuneratórios e moratórios, tarifas, evolução do débito e eventual repetição de indébito.

Em suas razões, o Agravante sustenta, em síntese, que inexiste cerceamento de defesa, pois o contrato seria claro, as cláusulas seriam de fácil compreensão e a matéria poderia ser solucionada por prova exclusivamente documental. Defende, ainda, que o magistrado é o destinatário da prova, invocando os arts. 370 e 371 do CPC, e requer a reforma da decisão monocrática. (PJe ID nº
35174501, páginas 1 – 6)

Contrarrazões apresentadas pela Agravada, pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento de que a prova pericial contábil é indispensável para a adequada análise das abusividades apontadas, especialmente diante da natureza técnica da controvérsia. (PJe ID nº
35191889, páginas 1-9)

É o importante a relatar.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado da incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0827251-72.2023.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA/PA — 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A.

ADVOGADO:
ANTONIO BRAZ DA SILVA – OAB/PA 20.638-A

AGRAVADA: LUZETE BOTELHO FREIRE

ADVOGADO:
BRUNO MEDEIROS DURÃO – OAB/RJ nº 152.121

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Conheço do Agravo Interno, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Passo ao mérito.

Da alegada inexistência de cerceamento de defesa.

A controvérsia devolvida a este órgão colegiado consiste em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que anulou a sentença de improcedência, em razão do indeferimento da prova pericial contábil requerida pela autora na ação revisional de contrato de financiamento.

Adianto que o recurso não comporta provimento.

No caso concreto, a ação originária discute a revisão de contrato bancário, com impugnação de cláusulas relacionadas à capitalização de juros, taxa efetivamente aplicada, encargos remuneratórios e moratórios, tarifas bancárias e eventual existência de valores pagos indevidamente. A própria decisão agravada registrou que, por ocasião da réplica, a autora requereu expressamente a produção de prova pericial contábil, justamente para demonstrar a veracidade de suas alegações.

Não obstante, o Juízo de origem julgou antecipadamente a lide, indeferindo a prova sob o fundamento de que o conjunto documental seria suficiente e de que a matéria seria predominantemente de direito. Ocorre que, em demandas revisionais bancárias dessa natureza, a simples leitura do contrato não é necessariamente suficiente para aferir a regularidade da evolução do débito, a metodologia de amortização, a incidência de capitalização e a compatibilidade dos encargos cobrados.

A prova pericial contábil, portanto, não se apresenta como providência inútil, protelatória ou meramente facultativa. Ao contrário, revela-se pertinente e necessária para elucidar os pontos técnicos controvertidos.

O Código de Processo Civil assegura às partes o direito de produzir provas capazes de influir na convicção do julgador:

Art. 369 do CPC.

As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

É certo que o magistrado é o destinatário da prova e pode indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias:

Art. 370 do CPC.

Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único.
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Todavia, esse poder de direção processual não autoriza o indeferimento de prova relevante para o deslinde da causa, sobretudo quando o julgamento de improcedência se apoia, direta ou indiretamente, na ausência de demonstração técnica das alegações autorais.

A decisão agravada foi precisa ao reconhecer que o indeferimento da perícia, seguido de julgamento desfavorável à parte que a requereu, caracteriza indevido esvaziamento do direito probatório. A esse respeito, consta expressamente que tal proceder configura “círculo vicioso decisório”, no qual se nega o meio de prova apto a demonstrar os fatos controvertidos e, posteriormente, julga-se improcedente a demanda por falta de prova.

O cenário narrado se amolda a atual
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando indeferida prova pericial indispensável à solução da controvérsia, especialmente em ações revisionais de contratos bancários.
Vejamos:

PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO.

(...)

2
. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que há cerceamento de defesa na hipótese em que o magistrado julga antecipadamente a lide, indeferindo a produção de provas previamente requerida pelas partes, e conclui pela improcedência da demanda com fundamento na falta de comprovação do direito alegado.

(...)

(AgInt no AREsp n. 1.478.713/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/3/2020, DJe de 13/3/2020) (negritei)

Além do entendimento jurisprudência do STJ, relembro que o contraditório e a ampla defesa possuem assento constitucional:

Art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

Assim, se a parte autora impugna encargos contratuais de natureza técnica e requer perícia contábil para demonstrar a abusividade alegada, não se mostra adequado encerrar prematuramente a instrução processual sob fundamento genérico de suficiência documental. São atos conflitantes entre si.

Da alegação da prova documental suficiente.

O Agravante sustenta que o contrato é claro, que suas cláusulas são de fácil compreensão e que a controvérsia poderia ser solucionada mediante prova documental.

A premissa não prospera.

A clareza formal do instrumento contratual não elimina, por si só, a necessidade de apuração técnica sobre a forma como os encargos foram efetivamente aplicados ao longo da relação contratual.

Em outras palavras, uma coisa é verificar a existência de cláusulas contratuais; outra, absolutamente distinta, é apurar se a evolução do débito observou os parâmetros legais e contratuais, se houve capitalização indevida, se a taxa efetiva corresponde à pactuada, se os encargos foram corretamente aplicados e se há valores passíveis de restituição.

Essas questões não são resolvidas apenas por interpretação literal do contrato. Dependem de cálculo, reconstrução da evolução financeira da avença e análise contábil especializada.

As contrarrazões bem destacam que a discussão envolve capitalização de juros, taxa remuneratória, regularidade da amortização da dívida e legitimidade de tarifas embutidas, matérias que exigem conhecimento técnico em contabilidade e matemática financeira.

Portanto, não há como acolher a tese de que a perícia seria dispensável apenas porque o banco considera claro o contrato.

Do livre convencimento motivado e dos limites do art. 371 do CPC.

O Agravante também invoca o art. 371 do CPC, sustentando que o magistrado poderia valorar livremente as provas constantes dos autos e dispensar a perícia.

O dispositivo legal assim estabelece:

Art. 371 do CPC.

O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Contudo, o livre convencimento motivado não equivale a liberdade para suprimir prova essencial. A valoração da prova pressupõe que a parte tenha tido oportunidade adequada de produzi-la, especialmente quando se trata de prova pertinente, requerida oportunamente e relacionada ao núcleo da controvérsia.

O art. 371 do CPC não pode ser interpretado isoladamente, nem em prejuízo dos arts. 369 e 370 do mesmo diploma processual. O magistrado pode indeferir provas inúteis ou protelatórias, mas não deve impedir a produção de prova técnica necessária à solução segura da causa.

No caso, a perícia não se destina a retardar o feito, mas a esclarecer matéria técnica. Não se trata de diligência supérflua, mas de meio probatório apto a conferir segurança ao julgamento.

A própria decisão agravada ressaltou que a sentença enfrentou temas de índole técnica — capitalização, juros, encargos e tarifas — sem adequado suporte probatório pericial.

Logo, a invocação genérica do livre convencimento motivado não é suficiente para infirmar a conclusão adotada na decisão monocrática.

Da pertinência da prova pericial em demandas revisionais bancárias

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, quando a controvérsia exige análise técnica, o julgamento antecipado da lide com indeferimento da prova necessária pode configurar cerceamento de defesa.

No mesmo sentido, a decisão monocrática agravada registrou precedente do STJ segundo o qual há cerceamento de defesa quando o magistrado julga antecipadamente a lide, indefere prova previamente requerida e conclui pela improcedência da demanda com fundamento na falta de comprovação do direito alegado.

Também foi considerada a orientação relacionada ao
Tema 572 do STJ
, segundo a qual, em contratos cuja capitalização de juros seja vedada, a aferição da existência de juros não lineares pode exigir interpretação contratual e produção de prova técnica. O próprio STJ, ao tratar da matéria, destacou a necessidade de prova técnica para aferir a existência de cobrança de juros não lineares em determinadas hipóteses contratuais.

Tema 572 –
A análise acerca da legalidade da utilização da Tabela Price - mesmo que em abstrato - passa, necessariamente, pela constatação da eventual capitalização de juros (ou incidência de juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo), que é questão de fato e não de direito, motivo pelo qual não cabe ao Superior Tribunal de Justiça tal apreciação, em razão dos óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ.

É exatamente por isso que, em contratos cuja capitalização de juros seja vedada, é necessária a interpretação de cláusulas contratuais e a produção de prova técnica para aferir a existência da cobrança de juros não lineares, incompatíveis, portanto, com financiamentos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação antes da vigência da Lei n. 11.977/2009, que acrescentou o art. 15-A à Lei n. 4.380/1964.

Em se verificando que matérias de fato ou eminentemente técnicas foram tratadas como exclusivamente de direito, reconhece-se o cerceamento, para que seja realizada a prova pericial.

No âmbito deste Tribunal, a decisão monocrática ainda fez referência a julgado da 2ª Turma de Direito Privado, no Agravo de Instrumento nº 0815631-81.2023.8.14.0000, de relatoria desta Desembargadora, no qual se assentou que o indeferimento de prova pericial essencial à análise de questão técnica configura cerceamento de defesa e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Colaciono novamente o julgado referenciado de modo a demonstrar harmonia com o entendimento predominante da turma quando a matéria discutida.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL
. ROL TAXATIVO MITIGADO DO ART. 1.015 DO CPC.
QUESTÃO TÉCNICA RELEVANTE PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. NECESSIDADE DA PERÍCIA PARA ANÁLISE DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
RECURSO PROVIDO.

[...]

5. A capitalização de juros em contratos de financiamento imobiliário é matéria eminentemente técnica, exigindo análise especializada para aferir a eventual incidência de encargos abusivos, nos termos do Tema 572 do STJ.

6. O indeferimento da prova pericial baseado na experiência pessoal do magistrado viola os princípios da imparcialidade, do contraditório e da ampla defesa, configurando cerceamento de defesa.

7. A jurisprudência consolidada reconhece que, em controvérsias sobre encargos financeiros, a prova pericial é indispensável para aferir eventual onerosidade excessiva e prática de anatocismo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido, para deferir a realização da perícia contábil pleiteada.

Tese de julgamento
:

[...]

2. O indeferimento de prova pericial essencial à análise de questão técnica configura cerceamento de defesa e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

3. A aferição de capitalização de juros em contratos de financiamento imobiliário exige prova pericial, conforme entendimento do STJ (Tema 572).

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0815631-81.2023.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado–Julgado em 25/02/2025)

Desse modo, a decisão agravada está em consonância com a compreensão segundo a qual, em demandas que envolvem discussão técnica sobre encargos financeiros, a perícia contábil pode ser indispensável para a formação de juízo seguro.

Da tentativa de rediscussão da decisão monocrática sem demonstração de erro concreto.

O Agravante não apresenta fundamento capaz de afastar a conclusão central da decisão agravada.

Limita-se a reiterar que a matéria seria exclusivamente de direito, que a prova documental seria suficiente e que o magistrado de origem poderia dispensar a perícia. Todavia, não demonstra, de forma concreta, que a prova técnica requerida pela autora seria inútil, impertinente ou protelatória.

Ao contrário, os elementos constantes dos autos revelam que a controvérsia demanda apuração técnica, pois envolve evolução do débito, capitalização, taxa efetiva, encargos e tarifas bancárias.

As contrarrazões também observam que a própria defesa da instituição financeira, na origem, abordou temas técnicos como Tabela Price, Método de Gauss, Custo Efetivo Total e legalidade de tarifas e seguros, o que reforça a inadequação da tese de que a matéria seria singela e dispensaria análise contábil imparcial.

Portanto, o Agravo Interno não logra demonstrar desacerto na decisão monocrática. Apenas busca restabelecer sentença proferida sem a devida instrução, o que não se mostra compatível com o contraditório substancial e com a ampla defesa.

Da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC

A Agravada requereu, em contrarrazões, a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

O dispositivo legal prevê:

Art. 1.021, § 4º, do CPC.
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

No caso, embora o recurso não mereça provimento, entendo que a mera interposição do Agravo Interno, por si só, não autoriza automaticamente a incidência da multa. A penalidade exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência, em grau qualificado, o que deve ser aferido com cautela.

Assim, deixo de aplicar a multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, sem prejuízo do desprovimento do recurso.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, com reabertura da fase instrutória e realização da prova pericial contábil requerida.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para os fins devidos.

É como voto.

Data registrada no sistema PJE.

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 24/06/2026